Tribunal: TJDFT
Processo: 0745547-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ECA. Internação. Substituição por liberdade assistida. Relatório de avaliação favorável.
A medida socioeducativa de internação é regida pelos princípios da excepcionalidade e brevidade. Atingida sua finalidade, atestada por relatório avaliativo positivo, é possível substituí-la por outra menos gravosa, especialmente se sugerida a substituição pela equipe multidisciplinar da unidade de internação. Agravo não provido.